Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710471-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES, ELIANE MARCIA DE SANTANA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIAS BISPO DOS ANJOS, ELIAS DE SOUSA MARTINS, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIANE SILVA DAMASCENO, ELIAS DE MOURA RAMOS, ELIANE RIBEIRO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES, ELIANE MARCIA DE SANTANA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIAS BISPO DOS ANJOS, ELIAS DE SOUSA MARTINS, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIANE SILVA DAMASCENO, ELIAS DE MOURA RAMOS, ELIANE RIBEIRO DE LIMA, contra sentença da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Em decisão, foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Certificado do transcurso do prazo de seis meses (ID 48045325). O referido processo ainda não foi definitivamente julgado. Está concluso à Ministra Assusete Magalhães, Relatora, para julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial, com agravo interno e impugnação, desde 5/5/2023. Determino que o feito permaneça suspenso por mais seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator